Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CELEBRAÇÃO. CONTRATO. NÃO SOLENE. ÔNUS. PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de cobrança de honorários advocatícios sob o fundamento de que não há prova da celebração do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se há prova da celebração do contrato; e (ii) estabelecer se a litigância de má-fé está caracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato não solene é formado pela integração da proposta e da aceitação. A celebração por escrito é desnecessária. A parte pode provar a sua formação por qualquer meio legítimo.
4. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
5. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O contrato não solene é formado pela integração da proposta e da aceitação. A celebração por escrito é desnecessária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CPC, art. 373, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.